Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719036-67.2018.8.07.0007 RECORRENTES: GILSON ALVES PEREIRA, JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME RECORRIDOS: SAULO DAVI DE MELO, SDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO RÉU PARA RESPONDER AO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO DA PARTE DESISTENTE/APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, §8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NA REGRA DO ART. 85, §2o, DO CPC. PERCENTUAL ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO APLICÁVEIS INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO, INCLUSIVE NO CASO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DO RÉU/APELADO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em razão da angularização da relação processual em grau recursal, mediante a apresentação de contrarrazões, é devida a fixação originária de honorários advocatícios, tendo em vista que houve a citação/intimação da parte adversa para compor a lide, com o consequente exercício do labor advocatício. 2. Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o do art. 85 do CPC. 3. O CPC estabelece critérios rígidos para a fixação dos honorários, e a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2o do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o § 8o do art. 85. 4. Se há uma das bases de cálculo previstas no § 2o do art. 85 do CPC (valor da condenação, valor do proveito econômico ou valor atualizado da causa), os honorários advocatícios não devem ser fixados somente com embasamento em juízo equitativo, haja vista que o sistema processual estabeleceu parâmetros rígidos (critérios e limites percentuais) que devem ser observados. 5. É certo que foi devidamente atribuído valor a causa, conforme consta na inicial, devendo, por isso, a verba honorária ser fixada à luz do § 2o do art. 85 do CPC. 6. O §6o do art. 85 do CPC expressamente prevê que “os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”. 7. AGRAVO INTERNO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DO RÉU/APELADO CONHECIDO E PROVIDO, para fixar os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 8o, e 85, §§2o, 6o, 8o e 11, ambos do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios deveriam ser fixados com fundamento em juízo de equidade nas causas de valor elevado, vultuoso ou exorbitante. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. As partes recorrentes e recorridas requerem que as futuras publicações sejam feitas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO (OAB/DF 25.558) e PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA (OAB/DF 40.220), e WELLINGTON DE QUEIRÓZ (OAB/DF 10.860). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§2o, 6o, 8o e 11, do CPC, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO (OAB/DF 25.558) e PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA (OAB/DF 40.220), e WELLINGTON DE QUEIRÓZ (OAB/DF 10.860). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015